Tribunal: TJMT
Processo: 1007537-52.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007537-52.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO
AGRAVADA:- D. G. K. representado por sua mãe GABRIELA BALBINOT KRAUSPENHAR
Agravo de Instrumento n. 1007537-52.2020.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante autorize a no prazo de 02 (dois) dias, contados da presente decisão, a realização da terapia pediátrica especial pelo requerente, sem limitação de sessões, nos termos descritos pelo(a) médico(a) responsável em ID 30053834 - Pág. 5, sob pena de aplicação de multa diária, que fixo no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), em caso de descumprimento do presente decisum.
Ela alega que ao aderir ao plano, os responsáveis pelo agravado estavam cientes das limitações contratuais, bem como do que é determinado pela Agência Nacional de Saúde.
Aduz que a negativa na autorização das terapias buscadas ocorreu porque extrapolou o número limite de sessões estipuladas na avença, visto que o agravado já havia utilizado todas em 2019.
Defende a legalidade da recusa e pede, no final, o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravado tem seis anos de idade, foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID 10: F.84.0) e, por indicação médica, foi solicitado tratamento psicológico três vezes por semana para estimulação cognitivo comportamental baseado no método ABA.
A negativa da agravante ocorreu por ter extrapolado o numero de sessões conforme firmado no contrato.
Nesta fase de cognição sumária, mostra-se verossímil a arguição de imprescindibilidade do tratamento e seus benefícios.
Portanto, o limite de sessões estabelecidos na avença, não pode interferir no tipo de procedimento prescrito ou número de sessões, já que essa incumbência cabe ao médico que assiste o paciente.
De qualquer forma, não há prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida liminar neste momento, visto que não é irreversível pois se a agravante alcançar sua pretensão no final, poderá buscar o ressarcimento cabível.
Ademais, o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo seja apresentada a contraminuta e o parecer ministerial, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 25 de março de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator